Tribunal: STF
Processo: HC 210106
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Barbosa Urbanski em favor de Juliano Magno Demétrio, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC (evento 23). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa (art. 148, § 2º, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13) (evento 18) .



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    Não me convenci, em princípio, do alegado constrangimento, pois o Magistrado singular, ao decretar a segregação cautelar, ressaltou periculosidade do agente, destacando que, em tese, ele integra a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital, pertencente ao "Tribunal do Crime", tendo sido, supostamente, o responsável por pedir o julgamento da vítima (fls. 19 e 21). 



    No caso, esta Corte Superior de Justiça é assente ao entender que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 126.375/MT, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 9/6/2020). 



    Com relação ao pleito relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, a questão deve ser aferida conforme os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. “



    No presente writ, a Defesa aponta excesso de prazo para formação da culpa, preso desde 1º.9.2020. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, e sucessivamente, a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘o Magistrado singular, ao decretar a segregação cautelar, ressaltou periculosidade do agente, destacando que, em tese, ele integra a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital, pertencente ao "Tribunal do Crime", tendo sido, supostamente, o responsável por pedir o julgamento da vítima’ e ‘a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, a questão deve ser aferida conforme os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora